Tribunal: TJMT
Processo: 1019268-11.2021.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019268-11.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Quadrilha ou Bando, Falsa identidade, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ADALBERTO NOGUEIRA DOS SANTOS - CPF: 302.731.248-03 (ADVOGADO), JOAO IGOR DOS SANTOS BEZERRA - CPF: 059.159.871-09 (PACIENTE), JULIANA DE ANDRADE - CPF: 830.182.471-91 (ADVOGADO), Juízo da 2ª Vara Criminal de Rondonópolis-MT (IMPETRADO), ADALBERTO NOGUEIRA DOS SANTOS - CPF: 302.731.248-03 (IMPETRANTE), JULIANA DE ANDRADE - CPF: 830.182.471-91 (IMPETRANTE), JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONOPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE DINIZ RODRIGUES - CPF: 033.787.611-80 (TERCEIRO INTERESSADO), TIAGO RIBEIRO SOARES - CPF: 075.190.401-51 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS SIQUEIRA SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), MATEUS GAMARRA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), ATOS DE ARRUDA ALMEIDA - CPF: 060.253.801-71 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA –
1. ALEGAÇÃO DA PRÁTICA DE TORTURA PELOS POLICIAIS QUE NÃO COMPORTA EXAME NA VIA ELEITA –
RECONHECIMENTO DA PRÁTICA CRIMINOSA PELOS AGENTES PÚBLICOS QUE DEVE SER REALIZADO NA INSTÂNCIA COMPETENTE – MEDIDA CABÍVEIS TOMADAS PELO D. JUÍZO SINGULAR
–
2. SUSCITADA NULIDADE
DO AUTO FLAGRANCIAL E DAS PROVAS DELE DECORRENTES, EM VIRTUDE DA OFENSA AO DIREITO CONSTITUCIONAL DA INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO (ART. 5º, INC. XI, DA CF/88) E DA CARACTERIZAÇÃO DA HIPÓTESE
DE FLAGRANTE FORJADO
– INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE A POLÍCIA TERIA PROVOCADO OU INSTIGADO O AGENTE A PRATICAR O DELITO
–
EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A DILIGÊNCIA – CRIME PERMANENTE – PRECEDENTES – IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DO LASTRO PROBATÓRIO DO FEITO CORRELATO –
3. C
USTÓDIA CAUTELAR DECRETADA
POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL, PARA

ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL E PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
–
RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA – HISTÓRICO CRIMINAL DO SUSPEITO – PERICULOSIDADE SOCIAL DEMONSTRADA – PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA - COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA -
ORDEM DENEGADA

1.
A alegada prática de tortura pelo policial revela a possibilidade do cometimento de infração criminal por parte de agente público, cujo reconhecimento exige o devido processo legal, a ser instaurado na instância competente, a impedir que seja apreciada na via eleita, máxime se o d. juízo singular já tomou as medidas cabíveis para averiguação dos fatos.

2. Afasta-se a tese de nulidade do processo decorrente de um suposto flagrante forjado se no contexto da dinâmica criminosa não foi constatado qualquer incitamento, por parte da polícia, para a prática dos delitos imputados ao paciente, não tendo os policiais realizado qualquer ato preparatório que direcionasse a prática dos ilícitos em questão. Outrossim, n
a linha intelectiva firmada pelos Tribunais Superiores, não há falar-se em ofensa ao princípio constitucional da inviolabilidade de domicílio quando a situação concreta indicar a existência de
elementos mínimos e anteriores à busca capazes de caracterizar justa causa para a diligência, mormente presentes os indicativos da ocorrência de crime de caráter permanente
.

3. Legítimo o decreto da prisão temporária do paciente por haver fundadas suspeitas de que o increpado, assim como os demais investigados, além de integrarem associação criminosa, seriam responsáveis pelo cometimento de inúmeros delitos patrimoniais, tais como golpes na modalidade OLX. Ademais, constitui argumento idôneo para lastrear o decreto da prisão preventiva o risco de reiteração criminosa do suspeito, inferido do histórico criminal que ostenta (uma condenação transitada em julgado e um inquérito policial em curso), uma vez que o envolvimento pretérito com o mundo da ilicitude demonstra uma aparente personalidade voltada para a prática reiterada de crimes, que justifica a retirada dele, de forma cautelar, do corpo social, resguardando, com isso, a segurança pública

4. Constrangimento ilegal não evidenciado. Prisão preventiva mantida. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE(S):

DRA. JULIANA DE ANDRADE

DR. ADALBERTO NOGUEIRA DOS SANTOS

PACIENTE:

JOÃO IGOR DOS SANTOS BEZERRA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em benefício do paciente acima identificado,

contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que
decretou e mantém a prisão preventiva
em seu desfavor
no APFD n.º 1025779-16.2021.8.11.0003 (PJe), em razão do suposto cometimento das condutas tipificadas nos

arts. 28, da Lei n.º 11.343/06 e art. 288, do Código Penal
.

Em breve escorço fático, os firmatários do remédio heroico relatam inicialmente que no dia
22/10/2021
o paciente estava sozinho em uma conveniência quando foi abordado pelos investigadores da DERF-Rondonópolis/MT, os quais, após nada terem encontrado de ilícito junto ao increpado, utilizaram-se de forte coação para invadir sua residência de maneira ilícita e levá-lo preso em suposta situação de flagrância.

Nesse sentido, ressaltam que o implicado relatou durante a audiência de custódia por videoconferência que sofreu
agressões por parte dos policiais

no momento de sua prisão e que o ergástulo se deu sob o viés da
ofensa ao direito constitucional à inviolabilidade de domicílio (art. 5º, inc. XI, CF/88),
uma vez que não constatada situação de flagrância que justificasse a entrada no local sem ordem judicial, mas ao contrário, argumenta tratar-se de
flagrante preparado;
circunstâncias que
tornariam nulo o auto flagrancial e todas as provas dele derivadas
, autorizando, o relaxamento da custódia cautelar imposta aos beneficiários deste
writ
.

Como segunda vertente, ressaltam o
caráter excepcional e subsidiário
da prisão preventiva para depois defender as teses de
carência de fundamentação
e
ausência dos requisitos legais insculpidos no art. 312 do CPP
, asseverando, nesse prisma, que o
decreto segregatício

lastreia-se em
argumentos genéricos
, tais como a
gravidade abstrata
dos crimes e o
suposto risco à instrução criminal, à ordem pública e à ordem econômica
, justificativas que
não se prestam a evidenciar a presença do
periculum libertatis
, notadamente porque assegura que inexistem quaisquer indicativos de que o increpado possua uma periculosidade social, tampouco que se dedica às atividades criminosas; ao revés, trata-se de pessoa que colabora com a justiça, que não integra associação ou facção criminosa, que exerce labor lícito e reside em endereço fixo no distrito da culpa, a tornar
suficientes à hipótese as providências acautelatórias diversas da prisão (art. 319, CPP).

Por tudo que expõe, os impetrantes vindicam a concessão
in limine
da ordem, para o fim de restabelecer a liberdade ao paciente, expedindo-se o competente alvará de soltura. E,
no mérito
, reclamam a ratificação da liminar porventura deferida, com a concessão definitiva da presente ação de dignidade constitucional; a
anulação
de todas as provas ilícitas e as delas derivadas; a
apuração das ilicitudes perpetradas pelos policiais
durante a abordagem e a
devolução ao paciente dos bens apreendidos.

A ordem veio munida com os documentos digitais acostados aos autos sob o ID 106922472 e ID 106922481.

A tutela de urgência reclamada foi interposta durante o Plantão Judiciário, sob a responsabilidade do i. Des. Paulo da Cunha e restou
indeferida,
conforme ID 106965999. Ato contínuo, as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram capituladas aos autos eletrônicos no ID 108799476.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou
pelo não conhecimento
do
writ
e, subsidiariamente, pela
denegação
da ordem (ID 109002461).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte da prova pré-constituída que o favorecido nessa ordem se encontra preso preventivamente desde
22/10/2021
diante da existência de fortes indícios de que estaria envolvido no cometimento dos crimes previstos no art. 28 da Lei 11.343/2006 e art. 288 do Código Penal, juntamente com os demais conduzidos
Tiago Ribeiro Soares, Jose Diniz Rodrigues, Mateus Gamarra Silva, Atos de Arruda Almeida e Lucas Siqueira Santos
.

Segundo a narrativa apresentada pelos impetrantes, o increpado estava sozinho em uma conveniência quando foi bruscamente abordado por investigadores da polícia que o revistaram e, ao nada encontrarem, se dirigiram até a sua residência e adentraram-na de forma ilícita, ocasião em que apreenderam ínfima quantidade de entorpecentes, que o paciente utilizava para uso pessoal, chips de celulares, o carro da mãe do paciente e notas de compras.

Por sua vez, consta das
informações apresentadas pela autoridade tida como coatora
que a equipe de investigadores de polícia de Rondonópolis/MT obteve o conhecimento de que uma quadrilha composta por integrantes da facção criminosa Comando Vermelho iria se reunir para arquitetar um grande roubo na cidade; ademais, segundo informações recebidas, os suspeitos são integrantes de uma quadrilha especializada em golpe da modalidade OLX e possuem uma casa alugada de alto padrão no bairro Jardim Atlântico, a qual é utilizada como ponto de apoio à central de aplicação dos golpes, assim como a residência do paciente
JOÃO IGOR DOS SANTOS BEZERRA,
que também abrigaria materiais relativos à prática do crime de estelionato e entorpecentes.

Em posse de tais informações, a equipe policial passou a realizar o levantamento investigativo e tomou conhecimento de que os suspeitos estariam reunidos na conveniência “Coringa”, motivo pelo qual, ante a iminência da prática de novos delitos, realizaram a abordagem dos mesmos e, em seguida, dirigiram-se à casa do paciente
JOÃO IGOR
.

Na referida residência, os agentes públicos de segurança teriam encontrado
nove chips de celular; uma porção de maconha; anotações relacionadas ao golpe OLX e diversas notas fiscais de eletrônicos e eletrodomésticos, totalizando compras no valor de mais de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais)
.

Ato contínuo, a equipe se dirigiu até à residência localizada no bairro Jardim Atlântico e realizaram a abordagem do suspeito
Tiago Ribeiro Soares
, que imediatamente quebrou o seu celular na tentativa de obstar a apreensão de provas. Outrossim, em buscas na residência, foram localizadas anotações referentes ao golpe de estelionato na modalidade OLX, diversos chips de celulares, identidade de terceiros, dois cartões bancários em nome de Hemilly Fontanelli e um em nome de Matheus Silva, uma cédula de CRV e porções de maconha na sala e cozinha da casa.

À vista disso, todos os suspeitos foram encaminhados à Delegacia de Polícia e foram lavrados os autos de prisão em flagrante.

No dia
23/10/2021
, o magistrado plantonista homologou a prisão em flagrante dos autuados, concedeu liberdade provisória ao suspeito
Tiago Ribeiro Soares
e converteu em preventivas as prisões do paciente
JOÃO IGOR DOS SANTOS BEZERRA
e dos conduzidos
Atos de Arruda Almeida, José Diniz Rodrigues, Lucas Siqueira Santos e Mateus Gamarra Silva
, tendo como fundamento a necessidade da medida para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei pena; permanecendo todos eles recolhidos ao cárcere provisório desde então, a despeito dos pedidos de liberdade provisória formulados perante o juízo singular.

Nessa esteira, insurge-se o impetrante alegando que a manutenção do ergástulo configura coação ilegal, nos termos já relatados.

Feito esse breve escorço fático, passo a analisar as teses arguidas na vertente impetração.

1.

Da mencionada ocorrência de atos de coação, agressão e tortura praticados pelo policial que realizou o flagrante.

Em relação à alardeada ocorrência de coação, agressão e tortura praticada pelos policiais contra o paciente no momento de sua apreensão, resta induvidoso que a matéria exige dilação probatória, que não pode ocorrer na via procedimental célere e sumária do
habeas corpus
, a impedir que seja apreciada na presente ação constitucional, máxime porque revela a possibilidade do cometimento de infração criminal por parte de agentes públicos, cujo reconhecimento exige o devido processo legal, a ser realizado na instância competente.

Nesse sentido já decidiu o Superior Tribunal de justiça ao concluir que “
se a sevícia ocorreu, ou não, não é na via estreita do habeas corpus que tal fato poderá ser avaliado - mormente por configurar, em tese, infração criminal por parte de Autoridades Estatais, cujo reconhecimento depende da devida instrução, a ser procedida na competente instância”
(HC 210326 SP 2011/0141300-1, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 05/09/2013, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/09/2013).

Além disso, ao que ressai da ata de audiência de custódia, o d. magistrado singular já tomou as medidas necessárias e cabíveis para averiguação dos fatos, uma vez que ao término da solenidade judicial concedeu vista dos autos ao Ministério Público para que fossem tomadas as providências pertinentes às acusações feitas pelo autuado, o que atende à determinação contida no art. 11 da Resolução n.º 213/20151 do CNJ
, in verbis:

“
Art. 11. Havendo declaração da pessoa presa em flagrante delito de que foi vítima de tortura e maus tratos ou entendimento da autoridade judicial de que há indícios da prática de tortura, será determinado o registro das informações, adotadas as providências cabíveis para a investigação da denúncia e preservação da segurança física e psicológica da vítima, que será encaminhada para atendimento médico e psicossocial especializado”

Logo, por ora e na via eleita não há como concluir pela ilegalidade das provas obtidas durante o flagrante delito, uma vez que a alegação de tortura praticada pelos agentes públicos não restou comprovada de plano, até mesmo porque isto exige o devido processo legal, a fim de caracterizar eventual responsabilização criminal dos agentes públicos, o que, até o momento, sequer existe.

2.

Da propalada nulidade do auto flagrancial e das provas dele derivadas em decorrência da violação ao direito constitucional da inviolabilidade do domicílio e da hipótese de flagrante forjado.

Aduzem os impetrantes a ocorrência de
suposta infração ao direito constitucional à inviolabilidade do domicílio
e hipótese nítida de flagrante forjado, uma vez que o acusado não estaria realizando nenhum ato ilícito no momento da apreensão policial; circunstâncias que
contaminam toda a ação penal em apreço e maculam de nulidade todas as demais provas e atos dela derivados.

A respeito da temática, deve ser destacado inicialmente que as hipóteses de prisão em flagrante estão previstas no artigo 302 do Código de Processo Penal, verbis:

Art. 302. Considera-se em flagrante delito quem:

I - está cometendo a infração penal;

II - acaba de cometê-la;

III - é perseguido, logo após, pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa, em situação que faça presumir ser autor da infração;

IV - é encontrado, logo depois, com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele autor da infração
.

No flagrante preparado, a polícia provoca ou instiga o agente a praticar o delito e, ao mesmo tempo, impede que este se consume, cuidando-se, assim, de crime impossível. Sobre tal espécie de flagrante, cumpre trazer à baila a lição de Guilherme de Souza Nucci:

"Flagrante preparado ou provocado: trata-se de um arremedo de flagrante, ocorrendo quando um agente provocador induz ou instiga alguém a cometer uma infração penal, somente para assim poder prendê-la. Trata-se de crime impossível (art. 17, CP), pois inviável a sua consumação. Ao mesmo tempo em que o provocador leva o provocado ao cometimento do delito, age em sentido oposto para evitar o resultado. Estando totalmente na mão do provocador, não há viabilidade para a constituição do crime. Disciplina o tema a Súmula 145, do Supremo Tribunal Federal: "Não há crime quando a preparação do flagrante pela polícia torna impossível a sua consumação". É certo que esse preceito menciona apenas a polícia, mas nada impede que o particular também provoque a ocorrência de um flagrante somente para prender alguém. A armadilha é a mesma, de modo que o delito não tem a possibilidade de se consumar." (Código de Processo Penal Comentado. 9ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009, p. 607.)

A hipótese dos autos em nada se assemelha à hipótese de flagrante forjado, tendo em vista que, a
nalisando detidamente a dinâmica dos fatos a partir do que se tem disponível nas exíguas provas pré-constituídas, a Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Rondonópolis recebeu informações de que o paciente e os demais suspeitos integrariam um grupo criminoso especializado no cometimento de delitos patrimoniais (golpes da modalidade OLX) e, ao realizar buscas em sua residência, supostamente encontraram aparatos que confirmariam a conjectura, tais como
nove chips de celular; uma porção de maconha; anotações relacionadas ao golpe OLX e diversas notas fiscais de eletrônicos e eletrodomésticos, totalizando compras no valor de mais de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais)
.

Com efeito, em momento algum restou demonstrado que os agentes induziram ou instigaram os implicados a praticarem tais delitos ou que implantaram tais objetos no local com o objetivo de prejudicar o paciente e os co-suspeitos, pelo contrário, apenas houve a suposta ocorrência dos delitos quando estes já haviam se consumado, de forma que a aventada tese não restou comprovada nos autos.

Por sua vez, quanto à suposta infração ao direito constitucional à inviolabilidade do domicílio, decorrente da alardeada ilegalidade do ingresso dos policiais na residência do paciente
JOÃO IGOR
; friso que, ao que se extrai dos autos eletrônicos, inexiste ilegalidade flagrante a ser sanada por intermédio da presente ação de dignidade constitucional.

Consoante já explicitado, ao contrário do que afirmam os impetrantes, a busca domiciliar na residência do paciente se deu em razão da existência de
fundadas suspeitas
da ocorrência do crime de associação criminosa, que possui caráter permanente.

E, com efeito, efetuada a busca domiciliar, os policiais encontraram diversos objetos que indicam o envolvimento do increpado outros crimes patrimoniais, como a aplicação de golpes de estelionato na modalidade OLX.

Desta feita,
conquanto seja cediço que
a inviolabilidade domiciliar constitui
garantia expressamente prevista na Constituição Federal
, há de se ter em conta que, como sói ser nas ciências jurídicas, tal garantia
não é absoluta
. Pelo contrário, é excepcionada pelo próprio dispositivo de índole constitucional que a prevê, o qual elenca determinadas hipóteses em que se permite a entrada forçada no domicílio alheio,
dentre as quais a ocorrência de
flagrante delito
. Nesse sentido:

“
Art. 5.º
(...)
XI -
a
casa é asilo inviolável
do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador,
salvo em caso de flagrante delito
ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”.

Ao tratar do tema, o
Supremo Tribunal Federal
estabeleceu que a higidez da busca e apreensão domiciliar realizada sem prévia autorização judicial e à qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno, dependerá da demonstração quanto à
existência de elementos mínimos e anteriores à busca capazes de caracterizar justa causa para a diligência
, ou seja,
devem haver fundadas razões que levem os agentes estatais a crer que, dentro da residência, há situação de flagrante delito
(RE n.º 603.616/RO, Rel. Ministro GILMAR MENDES, DJE 08/10/2010).

Portanto, como já destacado, em um exame superficial do contexto fático que ensejou a prisão em flagrante do suspeito – que é o cabível dentro de uma cognição sumária a que se limita a ação de
habeas corpus
; não há como concluir pela absoluta inocorrência da situação de flagrância, até mesmo porque, consoante ressai das informações prestadas pela autoridade acoimada de coatora (ID
108799476)
, foram encontrados diversos chips de celular prontos para o uso, anotações a respeito de golpes praticados e diversas notas fiscais de eletrônicos e eletrodomésticos
.

Em derradeiro, vale acrescentar que,
em verdade,
as considerações tecidas pelos impetrantes no ensejo de
eivar de nulidade

a prova da materialidade delitiva e os indícios de autoria que justificam
a custódia provisória
do beneficiário do
writ
,
pretendem o aprofundado revolvimento do lastro probatório do feito correlato
, o que é de todo
incompatível
com o rito célere e a exiguidade da cognição inerente à ação de
habeas corpus
.

3.

Dos fundamentos e requisitos da prisão preventiva
.

Lado outro, em relação à medida prisional, verifico que a prisão preventiva está lastreada na condição de admissibilidade prevista no
art. 313, inc. II, do CPP
, uma vez que o investigado foi condenado anteriormente nos autos n.° 10597-57.2017.811.0064, em razão do cometimento do crime de roubo majorado [art. 157, §2º, inc. I e II c/c art. 70, ambos do CP].

No que se refere ao
fumus comissi deliciti,

ressai da decisão objurgada que os elementos de cognição contidos no caderno investigativo demonstram o possível envolvimento do paciente com os delitos a ele imputados, em especial o de formação de associação criminosa e delitos patrimoniais.

Nesse sentido,
considerando a parca documentação apresentada pelos impetrantes, que colacionaram aos autos apenas a decisão homologatória do Auto de Prisão em Flagrante Delito e a sua conversão em Prisão Preventiva
, colaciono trecho das informações apresentadas pela autoridade primeva:

“
Segundo consta do auto de prisão em flagrante, a equipe de investigadores de polícia obteve informações de que uma quadrilha composta por integrantes da facção criminosa Comando Vermelho iria se reunir para arquitetar um grande roubo nesta cidade. Narra que,
segundo informações recebidas, os suspeitos são integrantes de uma quadrilha especializada em golpe da modalidade OLX, possuem uma casa alugada de alto padrão no Jardim Atlântico utilizada como ponto de apoio e central de golpe dos suspeitos e que a residência do paciente João Igor possui material de golpe de estelionato e entorpecente
.

(...)

Infere -se dos autos que os policiais encontraram uma porção de substância análoga à maconha no bolso direito do short de José Diniz e, em seguida, realizaram buscas na casa do paciente João Igor, onde encontraram diversos chips de celular prontos para uso escondido dentro da palmilha de um de seus tênis, bem como uma porção de maconha em cima da mesa.
Relata que prosseguiram com as buscas e localizaram anotações relacionadas ao golpe OLX e diversas notas fiscais de eletrônicos e eletrodomésticos totalizando compras no valor de mais de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), valor esse incompatível com a renda do suspeito. Assevera que, quando indagado o paciente João Igor sobre a forma que teria conseguido tanto dinheiro e comprar tantos móveis em pouco tempo, ele entrou em contradição e não soube explicar a origem do dinheiro
.

(...)

No que tange ao paciente João Igor dos Santos Bezerra, restou consignado que a materialidade dos delitos em debate encontra -se demonstrada no feito, em relação ao qual existem indícios da autoria pelo investigado, segundo termos de depoimento insertos nos autos
. (...)”
(ID 108799476) (destaquei)

E, em relação
ao
periculum libertatis,
o d. magistrado singular salientou que o encarceramento provisório se faz necessário
por conveniência da instrução criminal, aplicação da lei penal e para a garantia da ordem pública
,
em razão dos antecedentes criminais do increpado, uma vez que é reincidente, ostentando
condenação definitiva pelo crime de roubo majorado (Autos n.° 10597-57.2017.811.0064)
, cuja pena ainda não foi cumprida integralmente (Guia n.° 0008192 -14.2018.811.0064/SEEU).

Com efeito, em uma breve consulta ao sistema informatizado desse e. Tribunal de Justiça, constatei que
além da condenação transitada em julgado supracitada
, o paciente também está sendo investigado pelo delito de furto qualificado nos autos do
inquérito policial n. 1296 -66.2019.811.0048 (código 52461)
, em trâmite na Vara Única de Juscimeira /MT.

Desta feita, das anotações penais que possui não há como afastar a conclusão de que, embora bastante jovem (24 anos) se revela uma pessoa com a personalidade aparentemente voltada para o mundo da ilicitude, a gerar um risco concreto de que, com a sua soltura, poderá encontrar os mesmos estímulos para se manter no cometimento reiterado de crimes, o que justifica a prisão preventiva para salvaguardar a segurança pública, sem configurar violação ao princípio da presunção de inocência.

A propósito, a linha intelectiva firmada no Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a aparente contumácia delitiva do sujeito, evidenciada por seus maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos e ações penais em curso, está apta a justificar a sua retirada cautelar do corpo social para preservar a ordem pública. Senão vejamos o seguinte precedente nesse sentido:

“
PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO.
PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA.
EXCESSO DE PRAZO. SÚMULA 52/STJ. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA ENCERRADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1.

Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

2. No caso dos autos, a prisão preventiva foi devidamente fundamentada na necessidade de se resguardar a ordem pública, em face da periculosidade do recorrente, pois inserido na senda criminosa, evidência que se denota pela reincidência, além de estar em curso execução de pena, de modo que a medida se destina a evitar a reiteração delitiva.

3. "Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
" (RHC 107.238/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 12/03/2019).

4. "Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo" (Súmula 52/STJ).

5. Recurso não provido
” (RHC 111.090/BA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019) – negritei.

Não são outros os termos da jurisprudência consolidada nesse e. Tribunal de Justiça, como se verifica no
Enunciado orientativo n.º 6
da TCCR,
in verbis:

“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública,

pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais
e de ações penais por infrações dolosas
em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”
.

Portanto, em hipóteses como a dos autos, ao confrontar os direitos fundamentais do indivíduo segregado – presunção de inocência e direito à liberdade de locomoção – com o direito à segurança pública, que é garantindo a toda coletividade, imperioso que este último prevaleça, por objetivar a proteção de toda a sociedade e de seus bens jurídicos tutelados mais relevantes, resguardando, com isso, o princípio da prevenção geral, no intuito de evitar que, uma vez solto, o sujeito cometa novos crimes, visto que não se pode haver ordem em uma sociedade em que um s
uspeito/acusado, meliante habitual, continua livre, cometendo diversos crimes e desafiando a paz a que todos possuem o direito.

Em sendo assim, porque as razões de decidir do d. magistrado singular encontram-se lastreadas em elementos concretos contidos nos autos, que demonstram a indispensabilidade da custódia provisória para salvaguardar a segurança pública, não há como considerar o édito segregatício desprovido de fundamentação idônea, uma vez que bem esclarece a satisfação do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
.

À vista disso, diversamente do que pretende o impetrante, não encontro motivos para revogar a prisão preventiva do paciente, porquanto revelada a sua aparente periculosidade social, que ampara a restrição à sua liberdade de locomoção para o bem de toda a sociedade, que se vê à mercê
de sujeitos habituais transgressores da lei, que, corriqueiramente, abusam de seu direito à liberdade, argumentando em seu favor a garantia da não culpabilidade.

Da mesma maneira, entendo por insuficiente as providências cautelares menos severas, previstas no art. 319 do CPP, pois a situação concreta revela que a mera vinculação do increpado ao processo mediante a imposição de cautelares diversas do cárcere seria insuficiente para conter-lhe o espírito transgressor da lei, podendo, inclusive, servir como uma forma de estimulá-lo ao cometimento de novos ilícitos, já que indica uma aparente certeza pela impunidade.

Além do mais, a substituição encontra óbice, também, no que preconiza o art. 282 do CPP, pois, por ter o legislador se mantido silente quanto às hipóteses de garantia da ordem pública e da ordem econômica, resulta como conclusão plausível que, em tais situações, impede-se a fixação de medidas cautelares não prisionais, sendo cabível somente a prisão preventiva.

Senão vejamos o ter do dispositivo legal citado:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se:

I - necessidade para
aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal
e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.”
(negritei).

Nesse sentido, colho os ensinamentos de Guilherme de Souza Nucci:

“Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes.”
(
in
Prisão e liberdade: as reformas processuais penais introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

Portanto, mesmo que eventualmente o encarcerado possua condições pessoais abonatórias, estas, isoladamente consideradas, não são suficientes para afastar o
periculum libertatis
, consubstanciado no risco que a liberdade do sujeito representa à coletividade, de modo que não se prestam a justificar a revogação da medida extremada.

A propósito, na linha intelectiva dessa Corte de Justiça
“
as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”, como se pode verificar no
Enunciado n.º 43
, da jurisprudência consolidada no TJMT, por meio do julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência
n.º 101532/2015, publicado no Diário de Justiça Eletrônico n.º 9.998 e disponibilizado em 11/04/2017.

Dessarte, diante de todo o cenário acima delineado, entendo que deve prevalecer a conclusão adotada pelo juízo singular que, por se encontrar mais próximo dos fatos e dos sujeitos nele envolvidos, é quem melhor pode opinar acerca da necessidade de manutenção do ergástulo ou da viabilidade de concessão da custódia domiciliar; sendo este, inclusive, o entendimento firmado nesta eg. Corte de Justiça:

“
Determinados casos exigem a aplicabilidade do princípio da confiança no juiz da causa que, na qualidade de responsável direto pela condução do processo e por estar próximo aos fatos e às pessoas envolvidas, possui melhores condições de avaliar a real necessidade do encarceramento provisório.”
(TJ-MT - HC: 10110260520178110000 MT, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 22/11/2017, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 24/11/2017).

Por tais fatores, diferentemente do que alegam os impetrantes, considero que a custódia provisória ora vergastada encontra-se lastreada em decisão suficientemente motivada na necessidade de garantia da ordem pública, estando as razões de decidir bem esclarecedores quanto a satisfação dos requisitos e pressupostos legais, dispostos no art. 312 e no art. 313, ambos do CPP; e, inexistindo qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal no direito de locomoção do increpado, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
JOÃO IGOR DOS SANTOS BEZERRA
, mantendo a prisão preventiva deste, tal como imposta nos autos de origem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021